Tribunal: TJMT
Processo: 1009771-05.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009771-05.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REJANE RABELO DE ALMEIDA - CPF: 701.587.541-15 (EMBARGADO), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 22.059.167/0001-60 (EMBARGANTE), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 065.757.058-39 (ADVOGADO), WPA GESTAO LTDA - CNPJ: 23.815.961/0001-50 (EMBARGANTE), WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 17.919.649/0001-03 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA POR CORRETOR AUTÔNOMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S.A., WPA Gestão Ltda. e WAM Comercialização S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Rejane Rabelo de Almeida, determinando a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem. As embargantes alegam omissão quanto à análise da legalidade da cobrança da referida comissão, sustentando que houve previsão contratual expressa e prévia informação à consumidora, além de invocarem a tese firmada pelo STJ no REsp Repetitivo nº 1.599.511/SP (Tema 938).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a legalidade da cobrança da comissão de corretagem, prevista contratualmente, mas cuja efetiva prestação do serviço de intermediação imobiliária não foi comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já examinou expressamente a questão da legalidade da cobrança da comissão de corretagem, concluindo pela sua invalidade em razão da ausência de prova da efetiva prestação de serviço de intermediação por corretor autônomo.

A validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador o pagamento da comissão de corretagem exige, além da informação prévia e destacada do valor, a efetiva prestação do serviço de corretagem, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 938.

No caso concreto, a ausência de assinatura de corretor de imóveis no contrato e a realização da venda por prepostos das próprias vendedoras demonstram a inexistência da intermediação autônoma, o que torna indevida a cobrança da comissão.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, tendo sido analisadas todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador o pagamento da comissão de corretagem somente é válida se houver informação prévia e destacada do valor, além da efetiva prestação do serviço de intermediação por corretor autônomo.

A ausência de prova da atuação de corretor autônomo na intermediação do negócio impede a cobrança da comissão de corretagem, ainda que haja previsão contratual expressa.

Não configura omissão o acórdão que examina de forma fundamentada a legalidade da cobrança da comissão, mesmo que contrariamente ao interesse da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 4.591/64, art. 67-A (incluído pela Lei nº 13.786/2018).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 24.08.2016 (Tema 938).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1009771-05.2025.8.11.0041

SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A X REJANE RABELO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S
.
A
.
, WPA GESTÃO LTDA e WAM COMERCIALIZAÇÃO S
.
A
.
em face do acórdão de ID 327477366, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por REJANE RABELO DE ALMEIDA.

As embargantes alegam a existência de omissão no acórdão quanto à análise da legalidade da taxa de comissão de corretagem.

Sustentam que demonstraram cabalmente nos autos que a cobrança da comissão de corretagem foi devidamente informada à embargada, constando de forma clara e expressa no item C do Quadro Geral - PREÇO DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, na cláusula 3ª, item II, "f", e na cláusula oitava, parágrafo segundo do compromisso de compra e venda firmado entre as partes.

Argumentam que a Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato) acrescentou o art. 67-A à Lei nº 4.591/64, determinando a dedução integral da taxa de comissão de corretagem, e que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.599.511/SP, decidiu ser válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição das unidades imobiliárias, com destaque do valor da comissão de corretagem.

Requerem o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa sobre a legalidade da taxa de comissão de corretagem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, assiste razão às embargantes quanto à existência de omissão no acórdão embargado, que não se manifestou expressamente sobre a legalidade da cobrança da taxa de comissão de corretagem, limitando-se a afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar a devolução do valor pago a esse título.

Passo, portanto, a sanar a omissão apontada.

A questão central diz respeito à legalidade da cobrança da taxa de comissão de corretagem no valor de R$ 2.990,00, paga pela embargada quando da celebração do contrato de promessa de compra e venda.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.599.511/SP (Tema 938), firmou a seguinte tese:
“
é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
”
.

No caso concreto, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o acórdão embargado consignou expressamente que
“
não há nos autos comprovação da efetiva prestação de serviços de intermediação imobiliária por corretor autônomo
”
. Tal constatação é relevante, pois a validade da cobrança da comissão de corretagem pressupõe não apenas a informação clara ao consumidor, mas também a efetiva prestação do serviço de intermediação.

Embora as embargantes tenham demonstrado que o contrato contém previsões expressas sobre a cobrança da comissão de corretagem no quadro resumo, na cláusula 3ª, item II,
“
f
”
, e na cláusula oitava, parágrafo segundo, não trouxeram aos autos elementos que comprovem a efetiva prestação do serviço de intermediação imobiliária por corretor autônomo.

Com efeito, conforme destacado no acórdão embargado,
“
o contrato não contém assinatura de corretor de imóveis e a venda foi realizada por prepostos das próprias apeladas
”
.

Tal circunstância é determinante para a análise da legalidade da cobrança, pois, nos termos da jurisprudência do STJ, a validade da transferência da obrigação de pagar a comissão de corretagem ao promitente-comprador pressupõe não apenas a informação clara e prévia, mas também a efetiva prestação do serviço de intermediação.

Assim, embora o contrato contenha previsões sobre a cobrança da comissão de corretagem, a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço de intermediação por corretor autônomo torna indevida a cobrança, conforme corretamente consignado no acórdão embargado.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto, pois o acórdão embargado analisou adequadamente a questão da legalidade da cobrança da comissão de corretagem, concluindo pela sua invalidade diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço de intermediação imobiliária por corretor autônomo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025